Tribunal: STF
Processo: HC 140495
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-23
Data de publicação: 2017-05-23

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A SUSTENTAÇÃO ORAL, EM PRÍNCÍPIO, NÃO É ATO ESSENCIAL À AMPLA DEFESA. IMPETRANTE CONSTITUÍDO COM RESERVA DE PODERES. ORDEM DENEGADA.



    I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.



    II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a sustentação oral, em princípio, não é ato essencial à defesa.



    III – Se a parte a ser convocada tem mais de um advogado constituído nos autos, e um deles foi devidamente intimado, como assentado no excerto acima transcrito, o ato é eficaz e não configura cerceamento à garantia constitucional da ampla defesa.



    IV – Ordem denegada.